Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo devido no ato da interposição do recurso. À luz do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, determinei sua intimação para a juntada do preparo em dobro (ID 74292413). Em nova manifestação nos autos, a parte deixou de recolher o preparo, reiterando a postulação da concessão da gratuidade. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento em dobro (ID 74292413), em obediência ao do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a parte não comprovou o efetivo pagamento em dobro do preparo devido. Ressalta-se que a concessão da gratuidade pretendida já foi decidida pelo agravo de instrumento no 0721890-45.2024.8.07.0000, com trânsito em julgado, no bojo do qual a benesse foi negada à autora, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. BENEFICIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, para certificar as reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A inexistência de comprovação de gasto irremediável insustentável para que alcance as benesses da gratuidade, bem como ausentes os documentos que pudessem comprovar a miserabilidade alegada, não revela a existência de probabilidade do direito invocado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931663, 0721890-45.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Nesse sentido, “[n]a exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). Diante da falta de recolhimento do preparo na forma devida, ausente um dos seus pressupostos extrínsecos, o caso se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator